Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. SOCIEDADE COMERCIAL EM COTA DE PARTICIPAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Impugnação a gratuidade de justiça. Não prospera. Como regra, após a apresentação de contrarrazões pela parte contrária impugnando o pedido de gratuidade de justiça, se intima o recorrente para juntar documentos afim de demonstrar o seu estado de hipossuficiência, contudo, neste caso, o recorrente juntou diversos documentos comprovando a hipossuficiência dele, sendo desnecessária nova intimação para tal fim.

2. O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade ou que tendo a necessidade de reunião de análises periciais e técnicas, tais documentos devem estar reunidos no processo para se proceder a análise, situação que não ocorre nestes autos.

3. O caso dos autos é de alta complexidade, tendo em vista que a parte autora quando celebrou o contrato em 01/10/2018, aportando o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), recebeu rendimentos que lhe satisfez, tanto é que houve novo aporte de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quase um ano depois, sendo no dia 13/09/2019 (ID. Num. 26002354 - Pág. 4; Num. 26002460 - Pág. 1; Num. 26002461; Num. 26002462). Se a parte autora estivesse tendo prejuízos com o investimento não teria realizado outro aporte de valor significativo, no ano seguinte. Assim, há necessidade de análise matemática complexa para saber se o valor recebido foi suficiente ou insuficiente para cumprimento do contrato e se realmente houve ilicitude no contrato firmado entre as partes. .

4. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença anulada. Processo extinto sem exame do mérito.